Tribunal: STF
Processo: ARE 1397796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno manejado contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento de que necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos.



    Nas razões do agravo, a parte sustenta desnecessário o reexame de fatos e provas para atendimento da pretensão recursal, bem como direta a afronta ao texto da Constituição, a viabilizar a análise da controvérsia por esta Suprema Corte.



    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e determino a distribuição do presente processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente